Tribunal: TJDFT
Processo: 0700222-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. MEDIDA SATISFATIVA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA.

1. Há obrigação solidária quando, na mesma obrigação, concorre mais de um credor ou mais de um devedor, cada um deles com direito, ou obrigado à dívida toda, sendo que a solidariedade não se presume, mas sim resulta da lei ou da vontade das partes (artigos 264 e 265 do Código Civil).

2. É possível a penhora no rosto dos autos para possível satisfação de cumprimento de sentença em que o executado figura também como parte devedora em relação obrigacional no bojo de outra ação em que é inviável a identificação do benefíciário dos valores dos créditos constritos excedentes.

3. Recurso conhecido e desprovido.